Tribunal: STJ
Processo: 0015955-52.2009.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927876 - PI (2025/0156225-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALDEMIR DE ARAUJO SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
Direito penal. Agravo EM RECURSO ESPECIAL. Pronúncia em
crimes
de
homicídio
qualificado
CONSUMADO
E
TENTADO. Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que
manteve a pronúncia do agravante por homicídio qualificado e tentativa
de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do
motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas
foram aplicadas sem provas suficientes, em afronta ao artigo 413 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos
indicativos dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado, confirmando a sentença de pronúncia.
4. A exclusão das qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do reurso especial.
1. "A pronúncia exige apenas indícios suficientes
Tese de julgamento:
de autoria e materialidade, não sendo necessário o exame de certeza
exigido para a sentença condenatória". 2. "A exclusão das
qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na
Súmula 7/STJ".
CP, art. 121, § 2o, I, II e IV; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
413.
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49789948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4660b814-1eb4-4fae-b36e-6e5b972c31a9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4660b814-1eb4-4fae-b36e-6e5b972c31a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927876 - PI (2025/0156225-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALDEMIR DE ARAUJO SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
Direito penal. Agravo EM RECURSO ESPECIAL. Pronúncia em
crimes
de
homicídio
qualificado
CONSUMADO
E
TENTADO. Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que
manteve a pronúncia do agravante por homicídio qualificado e tentativa
de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do
motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas
foram aplicadas sem provas suficientes, em afronta ao artigo 413 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos
indicativos dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado, confirmando a sentença de pronúncia.
4. A exclusão das qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do reurso especial.
1. "A pronúncia exige apenas indícios suficientes
Tese de julgamento:
de autoria e materialidade, não sendo necessário o exame de certeza
exigido para a sentença condenatória". 2. "A exclusão das
qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na
Súmula 7/STJ".
CP, art. 121, § 2o, I, II e IV; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
413.
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Aldemir de Araújo Santana em adversidade
à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, assim ementado (e-STJ fls. 698/699):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
CRIMES
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
USURPAÇÃO COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando os fatos
narrados na denúncia foram os mesmos avaliados em sede de pronúncia.
2. Na primeira fase do Júri, não é possível afastar a sua competência
originária, salvo no caso de prova cabal que leve à impronúncia ou absolvição
sumária do acusado, o que não é o caso.
3. Depreende-se do cotejo dos autos que o depoimento da vítima sobrevivente
é contundente, quanto à materialidade e indícios de autoria do crime de
tentativa de homicídio qualificado contra si e homicídio qualificado praticado
contra a vítima, Ronny Kley da Silva Bezerra.
4. É de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual
meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a
acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as
acusações que tenham possibilidade de procedência.
5. Inexistindo prova inconteste da ausência de autoria, o acusado deve ser
pronunciado, por mais que não se acolha o brocardo in dubio pro societate,
Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

vez que esta interlocutória mista não revela um julgamento de mérito,
envolvendo, antes, um juízo de razoável profundidade, calcado em indícios
suficientes de autoria.
6. Portanto, deve-se deixar ao Tribunal do Júri o juízo de certeza da acusação.
7. Recurso improvido. Decisão unânime.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls.
755/768).
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 121, § 2o, incisos I, II e IV do
Código Penal, ao argumento de que as qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima foram aplicadas sem provas suficientes, em
afronta ao artigo 413 do Código de Processo Penal, que exige indícios suficientes de
autoria e materialidade (e-STJ fls. 777/788).
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo não provimento do agravo (e-STJ fls. 868/875).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
O agravante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2°,
incisos I e IV, do Código Penal contra a vítima Ronny Kley da Silva Bezerra, e do art.
121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Giselda
Patrícia Cunha de Andrade.
O Tribunal
, ao manter a decisão de pronúncia, consignou (e-STJ fl. 707):
a quo

No que tange ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e de
utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devo mencionar
que a exclusão das mesmas, nessa fase somente seria possível se houvesse
provas cabais de que elas não ocorreram, fato não comprovado neste
momento, devendo o recorrente, se assim entender, também, provar sua tese
de homicídio simples/tentativa de homicídio simples perante o Tribunal do
Júri.
Sobre o tema, cito importantes decisões deste Egrégio:
[...]

Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

Da sentença de pronúncia, consta a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 434
/436):

[...]
Narra a denúncia que:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2008 na residência das vítimas a época
situada na rua Cardeal, Vila Parque Afonso Gil, o denunciado Aldermir
de Araújo Santana, vulgo Demir ou Dentin ceifou a vida de Ronny Kley
da Silva Bezerra e tentou contra a vida de Giselda Patrícia Cunha de
Andrade.
Conforme informações prestadas pela vítima, o investigado adentrou a
residência das vítimas pela porta dos fundos e utilizando-se da surpresa
abordou Giselda Patrícia segurando-a pelo pescoço e apontando a arma
de fogo em direção à cabeça da mesma e logo em seguida deflagrou
atingindo a face da vítima.
Ao ouvir o disparo a vítima Ronny Kley da Silva Bezerra que estava
dormindo se levantou em direção à sala da residência, momento em que
foi atingido fatalmente com diversos disparos de arma de fogo
ocasionando seu óbito imediatamente.
Antes de empreender fuga, Aldemir de Araújo Santana ainda agrediu
fisicamente Giselda Patrícia com duas coronhadas na cabeça.
O crime ocorreu por volta da 01h30 da madrugada, no interior da
residência das vítimas. Nenhuma testemunha presenciou a ação
criminosa do acusado, restando somente os relatos da vítima.
Ressalta-se que horas antes da prática do homicídio, o denunciado
dirigiu-se a residência da vítima a procura da Ronny Kley a fim de
cobrar-lhe uma dívida referente ao uso de entorpecentes.”

[...]
Conforme relatado, o Ministério Público imputa ao acusado ALDEMIR DE
ARAÚJO SANTANA a autoria do homicídio qualificado praticado contra a
vítima RONNY KLEY DA SILVA BEZERRA e homicídio qualificado na
sua forma tentada, contra GISELDA PATRÍCIA CUNHA DE ANDRADE.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, cumpre-me analisar os
requisitos necessários à admissibilidade da pretensão acusatória, que poderá
resultar na submissão, ou não, do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A materialidade do homicídio se encontra comprovada com o laudo de exame
pericial – laudo cadavérico (fl. 24), que atesta que a vítima RONNY KLEY
DA SILVA BEZERRA teve como causa da sua morte choque hemorrágico
provocado por ação pérfuro-contundente (projétil de arma de fogo).
Quanto às lesões sofridas pela vítima GISELDA PATRÍCIA ARAÚJO DE
ANDRADE, estas também estão comprovadas através do laudo de exame
pericial de lesão corporal (fl. 40).
Quanto a autoria atribuída ao acusado ALDEMIR DE ARAÚJO SANTANA,
extraem-se indícios das provas colhidas sob o crivo do contraditório, que
Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

autorizam o Ministério Público a prosseguir com a acusação contra o acusado
pelos fatos descritos na denúncia.
A vítima Giselda Patrícia Araújo de Andrade em seu depoimento prestado em
Juízo, disse que no dia descrito na denúncia, o acusado invadiu a sua casa e lá
atirou contra ela Giselda e contra seu marido. Disse a referida vítima, que o
acusado agiu contra sua pessoa e contra seu marido, em virtude de uma dívida
de Ronny Kley para com o acusado.
Já o acusado ALDEMIR DE ARAÚJO SANTANA negou a autoria que lhe é
atribuída.
Em que pese a negativa do acusado, a versão inicialmente sustentada pelo
Ministério Público, encontra respaldo nas declarações prestadas por Giselda
Patrícia Cunha Andrade quando ouvida em Juízo, de forma que não se pode
suprimir do Conselho de Sentença a análise das provas e a escolha por uma
das teses, já que é o Juiz natural da causa.
Também não podem ser suprimidas da apreciação dos jurados as
qualificadoras do motivo torpe e o emprego de recurso que impossibilitou a
vítima de se defender, pois, as sobreditas qualificadoras encontram respaldo
nas declarações prestadas pela vítima Giselda Patrícia Cunha de Andrade, de
forma que cabe ao Conselho de Sentença analisar e decidir se o acusado agiu
contra a vítima do homicídio consumado, em virtude de um débito entre eles
existente e contra a vítima do homicídio tentado porque era a mesma esposa
da vítima do homicídio consumado se as vítimas foram surpreendidas com o
ataque e se tais fatos materializa ou não, a motivação torpe para o homicídio
consumado e motivo fútil, para o homicídio tentado e o emprego de recurso
que impossibilitou as vítimas de se defenderem.
[...]

Prevê o artigo 413 do CPP que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar
as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da
sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate.
Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas,
indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os
Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na
inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por
ausência de fundamentação.
Como visto, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos
indicativos dos crimes do art. 121, § 2°, I e IV, do CP contra a vítima Ronny Kley da
Silva Bezerra, e do art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima
Giselda Patrícia Cunha de Andrade.
Logo, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
decidir pela exclusão das qualificadoras relativas ao recurso que impossibilitou a defesa
da vítima e ao motivo torpe (vítima Ronny Kley) e do motivo fútil (vítima
Giselda), como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:36
Código de Controle do Documento: bc852b84-93f8-4905-a040-c991c1fe2530

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0156225-4
AREsp 2.927.876 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00159555220098180140 159555220098180140
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALDEMIR DE ARAUJO SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime Tentado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542605515:01524209056@
2025/0156225-4 - AREsp 2927876
Documento eletrônico VDA49709720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:50:56
Código de Controle do Documento: 2C01C6F4-52B4-4F8C-ACD1-10A27C9C6C19